Tribunal: TRF3
Processo: 5031646-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
486/775)

5031646-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031646-44.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ACOPORT TELHAS METALICAS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ‐EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré‐executividade.

A agravante sustentou a possibilidade de exame, na via eleita, de matérias relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, ao limite de 20 salários mínimos para contribuições parafiscais e à incidência de contribuição sobre pagamentos realizados a cooperativas. Alegou, ainda, nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se as alegações relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas podem ser examinadas em exceção de pré‐executividade; (ii) se há nulidade formal nas Certidões de Dívida Ativa; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré‐executividade admite discussão apenas de matérias de ordem pública ou de nulidades verificáveis de plano, desde que independentes de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

As alegações relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e ao limite de contribuições parafiscais demandam exame do conteúdo das verbas e eventual recálculo do débito, o que exige dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré‐executividade.

As Certidões de Dívida Ativa apresentam os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, com indicação da origem do crédito, fundamentos legais, valores e identificação do processo administrativo, inexistindo vício formal apto a afastar a presunção de liquidez e certeza do título.

A prescrição não se configurou, pois os créditos referentes às competências de 12/2017 a 10/2019 foram constituídos mediante declaração em 27/6/2020, e a execução fiscal foi ajuizada em 15/2/2022, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: (i) A exceção de pré‐executividade somente admite exame de matérias de ordem pública ou nulidades verificáveis de plano, sendo incabível para discutir incidência de contribuição previdenciária sobre verbas cuja natureza demande dilação probatória e eventual recálculo do débito; (ii) A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal goza de presunção de liquidez e certeza; (iii) Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à entrega da declaração pelo contribuinte, o que ocorrer posteriormente.

Legislação relevante citada: art. 174 e art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 2o, §5o, e art. 41 da Lei no 6.830/1980; art. 240, §1o, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.120.295/SP (representativo de controvérsia); STJ, AgInt no AREsp 1.952.452/SP; STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP; TRF3, AI 5005032-70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5028246-27.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5018478-43.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031646-44.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ACOPORT TELHAS METALICAS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Açoport Telhas Metálicas Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 5000667-31.2022.4.03.6103, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega que “a matéria arguida não necessita de dilação probatória, o que legitima, portanto, a apresentação de exceção de pré-executividade como instrumento de defesa” (ID 344167064, p. 5). Sustenta que “a jurisprudência pátria compreende que a apuração de incidência do tributo sobre verbas de natureza indenizatória, a inobservância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos e a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os pagamentos realizados às cooperativas é matéria cognoscível de ofício, podendo o juízo, inclusive, determinar o recálculo do valor” (ID 344167064, p. 5). Assevera, ainda, que “as CDAs estão prescritas e que a prescrição, enquanto matéria de ordem pública, impõe ao juízo análise do mérito” (ID 344167064, p. 7). Explica que, “No caso concreto, a análise das Certidões de Dívida Ativa de números 17.223.269-4, 17.223.270-8, 18.171.451-5 e 18.171.452-3 revela que o lapso temporal transcorrido desde suas emissões — entre os anos de 2017 e 2019 — ultrapassa, em muito, o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN” (ID 344167064, p. 7/8). Observa também que “a Procuradoria da Fazenda Nacional tem afirmado que existe um tipo de lançamento denominado DCGB-DCG, por meio do qual a autoridade fazendária apura diferença dos valores declarados na GFIP e efetivamente recolhidos” (ID 344167064, p. 9). Entende que, “Segundo a Fazenda Nacional, quando é realizada essa verificação há novo lançamento e, assim, se alteraria da data do início do prazo prescricional que reiniciaria novamente, o que “aumenta” o prazo para a Fazenda Pública executar o crédito” (ID 344167064, p. 9). Destaca que, “Como o próprio nome revela o DCGB-DCG – Débito confessado em GFIP – é confessado pelo contribuinte, restando à autoridade apenas efetuar a sua cobrança, não sendo evidentemente novo lançamento, e exatamente por isso, não pode ser considerado como marco de início de prazo prescricional” (ID 344167064, p. 10). Argumenta que “apesar de constar que há indicação de que as CDAs foram emitidas com base em 'DCGB - DCG BATCH', esta informação não traz elementos suficientes que permitam apurar a data efetiva do lançamento das referidas certidões, o que resulta em sua nulidade” (ID 344167064, p. 12).

Requer o provimento do recurso para fins de extinção da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID 350114124):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Açoport Telhas Metálicas EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara de São José dos Campos que, nos autos da execução fiscal n. 5000667-31.2022.4.03.6103, rejeitou a exceção de pré-executividade.

(...)

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

De acordo com o Código Tributário Nacional:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Compulsando os autos originários, verifico constarem das CDAs os dados indispensáveis à sua validade, ou seja, os relacionados nos incisos I a VI do § 5o do art. 2o da Lei n. 6.830/80, com referência à origem e à natureza do crédito, bem como ao fundamento legal respectivo.

Apontam as CDAs, igualmente, a data de vencimento das obrigações, os valores do principal, da multa e dos juros e ainda os fundamentos legais.

A Lei de Execução Fiscal não exige que a CDA venha instruída com cópia do processo administrativo (ou auto de infração) que lhe deu origem para fins de execução. É suficiente a mera referência ao número deste processo (art. 2o, § 5o, VI), que fica à disposição na repartição competente para que o contribuinte o consulte (Lei no 6.830/80, artigo 41).

E, in casu, as CDAs indicam em campo próprio o número do processo administrativo, sendo suficiente para esclarecer a natureza e a origem da dívida.

Atendidos, portanto, aos requisitos legais, inexiste qualquer vício formal no título executivo, o qual detém a presunção de liquidez e certeza prevista no artigo 3o da LEF, nem mesmo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, como é cediço, embora os embargos à execução sejam o meio de defesa próprio da execução fiscal, tem-se admitido a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras, desde que não se faça necessária dilação probatória.

É o que resume a Súmula 393 do STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A via da exceção de pré-executividade comporta somente a análise de prova pré-constituída nos autos, ou seja, de documentação já ali existente ou juntada pelo excipiente com o objetivo de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

O executado, contudo, não pode, nesta estreita via processual, levantar dúvida legítima quanto à idoneidade da documentação apresentada, porque, nesse caso, haverá a necessidade de produção de provas novas, sob o regime do contraditório.

In casu, agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Contudo, a alegação requer dilação probatória, uma vez que não se trata de análise de vício formal dos títulos objeto do recurso, mas matéria referente aos próprios débitos da obrigação, sendo inviável, assim, a sua apreciação na estreita via da exceção de pré-executividade.

Neste sentido, merecem destaque os seguintes julgados do STJ e desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 3. É cabível exceção de pré-executividade para discutir pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão de improcedência da exceção de pré-executividade por não vislumbrar, primo ictu oculi, a ocorrência da prescrição e nenhuma irregularidade na CDA, entendendo que a nulidade apontada deve ser averiguada na via dos embargos à execução. 5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria a apreciação dos elementos de convicção presentes nos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. “

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1952452 / SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 10/10/2022, DJe 10/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, firme no sentido de que nela somente cabe a discussão de questão de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de exame ex officio e independentemente de dilação probatória. A excepcionalidade com que se reveste a admissão de tal via de defesa, que tem características específicas, impede que questões diversas sejam transferidas de sua sede natural, que são os embargos do devedor, na qual, aliás, as garantias processuais são mais amplas, para ambas as partes e, portanto, mais adequadas à discussão da temática com a envergadura da suscitada.

2. No caso dos autos, as alegações formuladas pela agravada demandam produção de provas, o que não se admite na via eleita. Observe-se que não se trata apenas de reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da incidência de contribuições sociais sobre as referidas verbas indenizatórias, mas de apuração do quantum devido, o que requer a produção de provas, tendo-se em vista, inclusive, que a execução está baseada em tributo declarado pela parte executada.

3. Agravo de instrumento desprovido.”

(TRF3, AI n. 5005032-70.2023.4.03.0000, Primeira Turma, Relator Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 31/08/2023, intimação via sistema em 04/09/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO EM CASOS DE VÍCIOS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO A QUALQUER TEMPO. SÚMULA No 393/STJ. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA CDA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O instrumento processual de desconstituição liminar do título executivo, denominado exceção de pré-executividade, surgiu para obstar ações executivas completamente destituídas de condições mínimas de procedibilidade e processamento.

2. O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade, e que, assim, independa de dilação probatória. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública. Súmula no 393/STJ.

3. Nestas condições – e justamente por poder veicular apenas matérias de ordem pública cognoscível de plano – a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

4. Sendo assim, versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade. 5. Não é possível extrair da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal de origem que os débitos relativos à contribuição previdenciária e contribuições destinadas a terceiros perseguidos pela agravada dizem respeito à sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, notadamente aquelas sobre as quais a agravante busca instalar a discussão.

6. Qualquer discussão acerca da natureza das referidas verbas na delgada via da exceção de pré-executividade se mostra inoportuna, à míngua da comprovação de que o crédito tributário – ou parte dele – teve origem com a incidência da contribuição sobre verbas de caráter indenizatório. Anoto, em complemento, que há determinadas verbas cuja averiguação da respectiva natureza deriva da análise da habitualidade ou não de seu pagamento. Neste caso, a formação do contraditório e a instrução probatória são inegavelmente essenciais ao correto deslinde do feito, o que não se mostra cabível na via processual eleita pela agravante.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI 5028246-27.2022.4.03.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, j. 10/03/2023, DJEN 14/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- A exceção de pré-executividade é meio processual hábil e célere que não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos do E.STJ.

- Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

- Na hipótese dos autos, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados com alegações genéricas, argumentando que certas verbas têm natureza indenizatória mas sem indicar o quanto quer excluir. Alega, ainda, desrespeito ao limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs em razão das verbas indenizatórias que pretende excluir da base de cálculo das contribuições exigidas na ação de execução fiscal, e em virtude dos montantes cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

- Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI n. 5018478-43.2023.4.03.0000, Segunda Turma, Relator Des. Federal Carlos Francisco, j. em 18/10/2023, intimação via sistema em 25/10/2023)

Por sua vez, a parte agravante alega a consumação da prescrição dos débitos exequendos. Trata-se de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, sendo passível, portanto, de apreciação via exceção de pré-executividade.

Os créditos ora questionados referem-se às CDAs n. 17.223.269-4 e n 17.223.270-8, uma vez que as CDAs n. 18.171.451-5 e 18.171.452-3 foram quitadas.

Os aludidos créditos dizem respeito ao período de 12/2017 a 10/2019, tendo sido constituídos por declaração em 27/6/2020 (ID 456082564 do feito subjacente).

O art. 174 do Código Tributário Nacional determina que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Na hipótese de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como ocorre no presente caso, esse prazo prescricional se inicia com o vencimento da exação ou a partir de sua declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Confira-se o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR. RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019.”

(AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário referente às competências de 12/2017 a 10/2019 se deu com a entrega da declaração em 27/6/2020, e considerando-se que o ajuizamento da execução fiscal (art. 174 do CTN e do art. 240, §1o, do CPC) ocorreu em 15/2/2022, isto é, dentro dos cinco anos a contar do início prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, desnecessário o exame de eventual perigo de dano, dada a simultaneidade dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, indefiro pedido de efeito suspensivo.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para desprover o presente recurso.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ‐EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré‐executividade.

A agravante sustentou a possibilidade de exame, na via eleita, de matérias relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, ao limite de 20 salários mínimos para contribuições parafiscais e à incidência de contribuição sobre pagamentos realizados a cooperativas. Alegou, ainda, nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se as alegações relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas podem ser examinadas em exceção de pré‐executividade; (ii) se há nulidade formal nas Certidões de Dívida Ativa; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré‐executividade admite discussão apenas de matérias de ordem pública ou de nulidades verificáveis de plano, desde que independentes de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

As alegações relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e ao limite de contribuições parafiscais demandam exame do conteúdo das verbas e eventual recálculo do débito, o que exige dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré‐executividade.

As Certidões de Dívida Ativa apresentam os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, com indicação da origem do crédito, fundamentos legais, valores e identificação do processo administrativo, inexistindo vício formal apto a afastar a presunção de liquidez e certeza do título.

A prescrição não se configurou, pois os créditos referentes às competências de 12/2017 a 10/2019 foram constituídos mediante declaração em 27/6/2020, e a execução fiscal foi ajuizada em 15/2/2022, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: (i) A exceção de pré‐executividade somente admite exame de matérias de ordem pública ou nulidades verificáveis de plano, sendo incabível para discutir incidência de contribuição previdenciária sobre verbas cuja natureza demande dilação probatória e eventual recálculo do débito; (ii) A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal goza de presunção de liquidez e certeza; (iii) Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à entrega da declaração pelo contribuinte, o que ocorrer posteriormente.

Legislação relevante citada: art. 174 e art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 2o, §5o, e art. 41 da Lei no 6.830/1980; art. 240, §1o, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.120.295/SP (representativo de controvérsia); STJ, AgInt no AREsp 1.952.452/SP; STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP; TRF3, AI 5005032-70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5028246-27.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5018478-43.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, tendo o senhor Desembargador Federal Renato Becho acompanhado pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão